Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1. Se o magistrado a quo considera suficientes as provas já produzidas para a formação de seu convencimento, age com acerto ao indeferir provas potencialmente inúteis, que se prestariam apenas a retardar o julgamento da lide, conforme prerrogativa estabelecida no artigo 370 do CPC.
2. Em se tratando de controvérsia atinente a uma fase do concurso público, a análise a ser feita pelo Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, não sendo o caso de se substituir à banca examinadora acerca de questões técnicas que dizem respeito à sua esfera de discricionariedade.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF.
4. A avaliação unânime da banca examinadora contrária à declaração do candidato tem presunção de legalidade, que somente deve ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário.
5. A Classificação de Fitzpatrick se limita a estimar a resposta de diferentes tipos de pele quando expostas à luz ultravioleta, não se tratando de critério estabelecido no edital do certame para fins de enquadramento do candidato como preto ou pardo.
6. Somente em caso de flagrante e comprovada ilegalidade é que se admite que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora.
7. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.